Tribunal: TJDFT
Processo: 0702981-08.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEI No 7.713/98. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/08. DOENÇA GRAVE. NÃO COMPROVAÇÃO. INSENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NÃO CABIMENTO.
1. O fato de o laudo pericial ter sido desfavorável à requerente não invalida a produção da referida prova.
2. Se o conjunto probatório trazido aos autos não demonstrar suficientemente que a requerente é portadora de doença grave, que confere direito à isenção de imposto de renda, nos termos da Lei no 7.713/98 e da Lei Distrital no 769/08, não há como se conferir a isenção pretendida.
3. Apelo não provido.